Tribunal: TJSP
Processo: 1008265-27.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PROGRAMA "UNIESP PAGA" - QUITAÇÃO SUJEITA AO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSOS IMPROVIDOS